Tribunal: TJSP
Processo: 2248660-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248660-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MUNICÍPIO DE SOROCABA, é embargada SONIA HELENA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248660-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.519 JV -
2
Embargos de Declaração Cível no 2248660-46.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Sorocaba
Embargado: Sonia Helena dos Santos
Comarca: Sorocaba
Voto no 16.519
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram tirados do V.
Acórdão de fls. 426/428, que negou provimento ao recurso por entender que os
cálculos elaborados pela exequente estão em conformidade com o título judicial.
O município embargante pretende prequestionar o julgado,
com enfrentamento do dispositivo do artigo 1o-E da Lei no 9.494/97.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão e entendeu que os cálculos estão em conformidade com o título.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser sanada, sendo
também desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248660-46.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.519 JV -
3
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator